Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723426-98.2018.8.07.0001 RECORRENTES: MAURO DO CARMO CAVECCHIA, DANILO DARIO DIAS, HILTON CARLOS ROCHA DIAS, ODIMARY ARAÚJO COSTA REIS SILVA, SÉRGIO RAIMUNDINI CAVECHIA, EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA RECORRIDOS: DANILO DARIO DIAS, HILTON CARLOS ROCHA DIAS, ODIMARY ARAÚJO COSTA REIS SILVA, RENATA MIGUEL QUIRINO, ROSANA CHICON SILVA, SÉRGIO RAIMUNDINI CAVECHIA, EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA DECISÃO Considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes), tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, poder vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais interpostos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014